Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708435-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DA ROCHA AGRAVADO: MARLENE RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDILSON JOSE DA ROCHA (autor) contra decisão (id. 117958808 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0703520-65.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no bloqueio de todas as contas em nome da parte requerida até o montante de R$9.995,55 (nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Em suas razões recursais, o agravante narra sumariamente ter sido vítima de um golpe que resultou na transferência indevida, via PIX, do valor de R$9.995,55 em favor da parte requerida, ora agravada. Faz referência ao boletim de ocorrência no qual o alegado golpe teria sido exposto de modo detalhado. Aduz que o documento fornecido pelo próprio Banco do Brasil evidencia que a requerida, de forma ilícita, recebeu a quantia mencionado no dia 02/02/2022. Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo (id. 33645777). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Colhe-se da petição inicial dos autos de origem que o autor, ora agravante, teria sido vítima de um golpe. Em resumo, teria o recorrente recebido ligação proveniente de uma suposta Central de Atendimento do Banco do Brasil, informando-lhe acerca de uma tentativa de fraude em sua conta corrente. Orientado pela suposta atendente, o agravante se deslocou a um terminal do Banco do Brasil, onde passou a realizar algumas operações que lhe foram repassadas. Teria sido advertido, ainda, a não acessar a sua conta pelo prazo de 24 horas. No dia seguinte, no entanto, passou a receber diversas mensagens via SMS, noticiando a realização de três operações de câmbio debitadas em sua conta. Além dessas operações, teria sido realizado um PIX no valor de R$9.995,00 em favor da ré/agravada. O pedido liminar foi indeferido na origem sob o fundamento de que a questão fática ainda necessita de maiores esclarecimentos. Em uma apreciação não exauriente, e própria deste momento processual incipiente, não é possível a formação de um juízo minimamente seguro a respeito da real participação da parte requerida/agravada no alegado golpe informado pelo recorrente, tampouco é possível, por ora, dizer a real natureza e finalidade do PIX realizado em favor da recorrida. A questão fática subjacente ao litígio não prescinde, portanto, de uma análise mais detida, sobretudo após o estabelecimento do contraditório. Além do mais, questionável o iminente perigo de dano, uma vez que a transação, segundo consta dos autos, ocorreu no dia 02/02/2022 (id. 117269465 – p. 4, dos autos principais), ou seja, há mais de um mês. Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pelo agravante sejam submetidas à uma apreciação mais aprofundada a ser feita por ocasião do julgamento de mérito do recurso, já que a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, no tocante à responsabilidade da ré/agravada, não está devidamente demonstrada neste momento inicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.